Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-23.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801065-23.2023.8.14.0067

APELANTE: LEDIANE ALVES SEPEDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL n.° 0801065-23.2023.8.14.0067.

APELANTE: LEDIANE ALVES SEPEDA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR –
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de ré condenada à pena de 01 ano de reclusão pela prática de lesão corporal grave, tipificada no art. 129, §1º, II, do Código Penal, consistente em golpe de faca desferido contra seu companheiro, causando-lhe risco à vida.

2.
A defesa pleiteou a absolvição com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, com base na alegação de que a agressão teria sido iniciada pela vítima. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base e aplicação de atenuantes, inclusive abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa, aptos a justificar a absolvição da apelante nos termos do art. 386, VI, do CPP;

(ii) saber se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes
previstas no art. 65, III, “a” a “d”, do CP
, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas coligidas nos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos de testemunhas presenciais e policiais, indicam que a agressão foi desferida pela apelante mediante uso de arma branca, em via pública, contra a vítima que se encontrava desarmada, sem comprovação de agressão atual ou iminente.

5. Ausência de prova inequívoca da injusta agressão e da moderação no uso dos meios necessários, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

6. Pena-base fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), sem vetores judiciais negativos, afastando possibilidade de nova redução.

7.
Comprovada a p
resença d
e apenas uma circunstância
atenuante
,
confissão espontânea, sem possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência e incidência da Súmula 231/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e de uso moderado dos meios necessários, não se prestando à absolvição meras alegações não comprovadas.

2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.077.419/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/05/2024; TJ-MG, ApCrim 00977795620158130271, rel. Desª. Mônica Aragão, j. 21/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

LEDIANE ALVES SEPEDA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no
art. 129, § 1º, II, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Em suas razões
(ID 198
27709)
,
a
apelante
, representada pela Defensoria Pública,
aduziu, em síntese, que agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que as agressões partiram da própria vítima, seu companheiro, e que não teve a intenção de causar-lhe grave lesão.
Por
tal
motivo, pugna
por sua absolvição com esteio no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pugnou
pela redução da pena-base ao mínimo legal e
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas “a” a “d”, do Código Penal, e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias
apresentadas no decorrer das razões recusais.

Em contrarrazões
(ID 198
27711)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID 216
42922)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão
.
Processo apto, com
sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO

2.1
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA

A apelante, representada pela Defensoria Pública, sustentou, em síntese, ter agido acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, afirmando que as agressões teriam sido iniciadas pela própria vítima, seu companheiro, não tendo havido, de sua parte, intenção de causar-lhe lesão de natureza grave. Diante disso, requereu sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente
,
cumpre destacar
, os termos dispostos na denúncia apresentada pelo titular da ação penal:
(ID

19827610
):

“
1. Consta no caderno investigativo que no
dia 17 de maio de 2023, por volta das 11h00min, na Rua Alfredo Barradas, n° 930, bairro Pranchinha, município de Mocajuba-PA, a denunciada LEDIANE ALVES SEPEDA, foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal grave, tendo em vista o risco de vida sofrido pela vítima
. 2. Restou apurado que a Polícia Civil foi informada pela população de que a acusada
utilizando uma arma branca, tipo faca, esfaqueou seu companheiro em via pública, causando um grave ferimento. Nesse momento, os policiais dirigiram-se até o local para averiguação e encontraram o senhor Raimundo do Carmo Aragão Paes deitado na rua,
sendo atendido por funcionários do Hospital Municipal do Município.

3. Foi apurado que a denunciada dificultou que a vítima recebesse os primeiros socorros, bem como tentou evadir-se do local, sendo abordada logo em seguida.

4. Em que pesem as alegações da denunciada, há lastro probatório mínimo para o recebimento desta incoativa, não apenas em razão dos depoimentos testemunhais colhidos, mas também pelo termo de
exibição e apreensão (ID 93045314 - Pág. 5) e Exame de Corpo de Delito (ID 93045314 - Pág. 15), que comprova as lesões sofridas pela vítima
. 5. Ante o exposto, considerando a existência de lastro probatório mínimo sobre a existência e autoria do crime previsto no artigo 129, §1°, II, do Código Penal
”.

São os fatos.

Com base nos documentos constantes dos autos,
não merece prosperar a tese absolutória
sustentada pela defesa da apelante com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que
inexistem nos autos elementos probatórios aptos a amparar o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Durante
a apuração dos fatos em sede policial e posteriormente
, no decorrer da
instrução processual, foram colhidos depoimentos de testemunhas e juntado o
laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima

(ID
19827590
, f
l. 22)
, que indicam de forma clara a dinâmica do fato: a apelante
utilizou arma branca, tipo faca, para desferir golpe na vítima Raimundo do Carmo Aragão Paes
,
causando-lhe lesão corporal grave
, com risco à vida, conforme descrito no próprio laudo pericial constante dos autos
e ainda diante das imagens acostadas
aos autos
por meio do ID 198
27593, fl. 34/35, em que se pode verificar a vítima caída ao solo, bastante ensanguentada, após o golpe de
arma branca, bem como, a faca usada pela recorrente para cometer o delito
, apreendida pela polícia civil, conforme auto de apreensão e apresentação de objeto de ID
19827590
, fl. 12.

Consoante os depoimentos das testemunhas
ouvidas em sede policial
, em especial os policiais civis que atenderam a ocorrência,
não há qualquer menção a agressões perpetradas pela vítima contra a acusada no momento do fato
. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que
a apelante
tentou impedir que a vítima, seu companheiro fosse socorrido, sendo, ainda,
surpreendida tentando evadir-se do local após esfaquear a vítima
, o que enfraquece sua versão de que teria agido em reação imediata a uma injusta agressão.

Nesse contexto, declarou a
policial civil,
Emanuela Herondina Rodrigues
,
no decorrer do inquérito policial que:

“
Que por volta das 11h, do dia 17/05/2023 foram acionados pela população de que a nacional
LEIDIANE, teria esfaqueado seu companheiro, o nacional RAIMUNDO DO CARMO ARAGÃO PAES (VULGO MADRUGA), o qual se encontrava jogado em via pública, e a
mesma não estava aceitando que prestassem socorro ao mesmo; Que se deslocaram até o local, e encontraram RAIMUNDO no chão, ensanguentado, sendo prestado os primeiros socorros por funcionários do Hospital Maria do Carmo Gomes; Que LEIDIANE estava próximo ao local, e tentou evadir-se, sendo abordada em seguida;
Que LEIDIANE ALVES SEPEDA foi conduzida, juntamente com o objeto do crime 01 ARMA BRANCA FACA) e apresentados nesta DEPOL para as devidas providências
”.

Em seguida, outra testemunha ouvida em sede administrativa
(ID 19827590, fl. 17)
,
Vitor Pires de Oliveira
,
investigador de polícia civil,
relatou
, no mesmo sentido
,
verbis:

“
Que por volta das 11h, do dia 17/05/2023 foram acionados pela população de que a nacional LEIDIANE, teria esfaqueado seu companheiro, o nacional RAIMUNDO DO CARMO ARAGÃO PAES (VULGO MADRUGA),
o qual se
encontrava
jogado em via pública, e a mesma não estava aceitando que prestassem socorro ao mesmo; Que se deslocaram até o local, e encontraram RAIMUNDO no chão
, ensanguentado, sendo prestado os primeiros socorros por funcionários do Hospital Maria do Carmo Gomes
;
Que LEIDIANE estava próximo ao local, e tentou evadir-se, sendo abordada em seguida;
Que LEIDIANE foi conduzida, juntamente com o objeto do crime 01 ARMA BRANCA (FACA) e apresentados nesta DEPOL para as devidas providências
”.

Os fatos narrados
em momento anterior, foram
confirmados em juízo, sob o manto do contraditório
e da ampla defesa.
Conforme resta consignado no bojo da r. sentença
(ID 198
27699, fl. 244)
,
destaco, em especial,

o depoimento de
Vitor Pires de Oliveira
, policial civil que efetuou a prisão em flagrante da acusada:

“
R
elatou ter sido comunicado por populares, sobre um possível esfaqueamento ocorrido em via pública.
Em diligências ao local, já se deparou com a vítima caída ao chão e, indagando sobre
o fatos
com populares, veio a saber que a ré teria sido a responsável pela lesão. Disse que nesse mesmo instante, quando a acusada tentava fugir do local
,
conseguiram prendê-la, ainda suja de sangue e próxima ao local do crime.

Em conversa com pessoas próximas,
ninguém soube precisar quem teria iniciado as agressões
,
afirmando apenas que ambos consumiam bebida alcoólica em demasia
”.

A
acusad
a
,
Leidiane Alves Sepeda
,
ao ser interrogad
a

em juízo
,
como bem consignado no decorrer da sentença combatida pela defesa

(ID 19827699, fl. 24
5
)
, esclareceu:

“
Qualificada e interrogada, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a acusada alegou inocência.
Afirmou que no dia anterior aos fatos

foi agredida física e psicologicamente
,
e que teria pedido à vítima para deixar a casa
.
Afirmou que escondia uma faca do lado de fora do imóvel, pois constantemente sofria diversas agressões por parte da vítima.

No dia dos fatos em questão, ao chegar em casa, viu que a porta estava trancada e, por isso, derrubou-a, entrando em seguida na residência. Disse que nesse momento a vítima partiu em sua direção, tentando agredi-la, quando então, de posse da faca, tentou acertar a mão de Raimundo, mas errou e acertou o ombro, com uma única facada. Disse que, logo em seguida, tentou conter o sangramento e com a chegada da ambulância, retirou-se do local
.

Com efeito
,
diante do conjunto probatório que se apre
senta nos autos da ação penal,
ainda que houvesse início de agressão por parte da vítima – o que não se comprovou – a
reação da apelante mostrou-se desproporcional
, tendo em vista a gravidade da lesão causada e o meio empregado (arma branca),
ausente, portanto, o requisito da moderação
previsto no art. 25 do Código Penal, o qual dispõe que:

“Entende-se em
legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.”

Ressalte-se, ademais, a
ausência de qualquer indício de agressão atual ou iminente por parte da vítima
no momento da conduta, requisito indispensável para a configuração da legítima defesa. A resposta penal só pode ser legitimada quando dirigida à agressão efetiva ou prestes a ocorrer, o que não restou minimamente demonstrado pela defesa técnica ou pela prova colhida nos autos.

Logo, a
mera alegação de ter sido agredida, desacompanhada de qualquer respaldo probatório
, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal da apelante. Nesse ponto, é firme o entendimento de que
a incidência da excludente de ilicitude exige prova clara e inequívoca de seus requisitos
, o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONDUTA CAPITULADA NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
- RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO -
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Tendo o advogado da defesa manifestado interesse em interpor recurso de apelação na data da audiência, o atraso na apresentação das razões consiste em mera irregularidade, não obstando o conhecimento e processamento do recurso.
2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputados ao agressor, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos
autos .
3 - A legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de
terceiro
, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal). 4 - Se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição.
5 - A manutenção da condenação é medida impositiva
.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00977795620158130271, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024)
.

Portanto,
afasto a tese de legítima defesa
, por não restarem preenchidos os requisitos legais e por inexistirem provas que corroborem a versão da defesa
, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório
requerido pela defesa.

2.2 DA REFORMA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas “a”
a
“d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo cominado, afastando-se, para tanto, a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
Analisando os autos, entendo, que não assiste razão
a
defesa d
a
apelante.

Em primeiro lugar, verifica-se que, após
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, por parte do magistrado de primeira instância,
nenhum vetor
judicial
foi considerado desfavorável à apelante
, razão pela qual a pena-base foi
fixada exatamente no patamar mínimo legal
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
, previsto no art. 129, § 1º, II, do CP.

Dessa forma,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena-base
, pois
não há espaço normativo para qualquer diminuição
, já que a reprimenda inicial
já se encontra no limite mínimo estabelecido pelo legislador
. Em outras palavras, a pretensão de nova redução revela-se
inócua
, uma vez que o julgador não pode ultrapassar o piso legal, ainda que reconheça circunstâncias atenuantes.

Da mesma forma,
inviável o acolhimento do pedido
apresentado pela defesa,
que diz respeit
o a aplicação na
segunda fase da dosimetria
da pena

das atenuantes

previstas no
art. 65,
inciso III, alíneas “a” a “d”
, do Código Penal
e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal
.

No caso em exame, verifica-se que
a única circunstância atenuante reconhecida em favor da apelante foi a confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Tal reconhecimento encontra amparo no interrogatório judicial da ré, ocasião em que admitiu a prática do fato, contribuindo para a formação do convencimento do juízo. Contudo, como já destacado, a pena-base foi fixada no
patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual
se revela inviável a sua redução
, ainda que presente a referida atenuante,
em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo
reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior"
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 2.077.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)
.

Ressalte-se, por oportuno, que
a defesa também requereu o reconhecimento de outras atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas “a” a “c”, do Código Penal
, o que, todavia,
não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos
. Não há prova de que a ré tenha agido sob coação, tampouco que tenha prestado relevante auxílio à vítima ou que sua conduta tenha sido motivada por impulso de valor moral ou social.
Ainda que tais circunstâncias fossem reconhecidas – o que não é o caso
, sendo o pedido, inclusive,
abordado pelo juízo na sentença condenatória
– a pena permaneceria inalterada
, diante da
vedação de redução abaixo do mínimo legal
, nos termos da súmula mencionada, a qual permanece
em plena vigência e é reiteradamente aplicada pela jurisprudência pátria, inclusive pelos Tribunais Superiores
, constituindo óbice à pretensão recursal nesse ponto.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO E NO RECURSO ESPECIAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, ÚNICO RECURSO POSSÍVEL. PRECEDENTES. NULIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MINISTERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação
ou afastamento no caso concreto
.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício
concluiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231/STJ
, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal
pelo reconhecimento de atenuantes, pleiteada pela defesa, continua sendo inviável
.

3. Este Sodalício entende que "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, não interrompem, em regra, o prazo para a interposição do agravo, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, inviabilizando-o totalmente de interpor o agravo. Precedentes da Corte Especial" (AgInt nos
EAREsp
n. 166.402/PE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2016, DJe 7/2/2017). Todavia, no presente caso, a decisão de inadmissibilidade não se mostrou tão deficitária a ponto de impedir a devida interposição de agravo em recurso especial pelo Ministério Público Federal, de modo que é nula a decisão da origem que acolheu os embargos de declaração erroneamente opostos contra a decisão de inadmissibilidade.

4. Agravo regimental parcialmente provido, tornando sem efeito a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, mas mantendo, integralmente, a decisão que conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial defensivo.

(AgRg no REsp n. 2.162.039/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Por fim, na
terceira e última
fase
da dosimetria,
ausentes
causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho a pena imposta
a apelante
Lediane Alves Sepeda
pelo juizo em
01 (um) ano de reclusão
,
bem como, os demais termos dispostos na sentença condenatória.

Por fim, quanto ao prequestionamento das matérias suscitadas pela defesa para fins de eventual interposição de recursos, cumpre salientar que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer óbice à admissibilidade de recursos especial ou extraordinário. Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando há emissão de juízo
de valor sobre a matéria federal ou constitucional invocada, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados como violados.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e

nego-lhe provimento
, mantendo a pena imposta a apelante Lediane Alves Sepeda, pelo crime previsto no art. 129, §1°, inciso II
, do CP, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026